Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CLARO E FUNDAMENTADO AFASTANDO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTOS MÉDICOS, NOTA TÉCNICA DA ANVISA E LAUDOS DE OUTROS PROCESSOS DEVIDAMENTE ANALISADOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinamse exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório.
2. Inexistente a alegada omissão. O acórdão enfrentou expressamente os documentos médicos juntados, a Nota Técnica da ANVISA e os elementos clínicos apresentados, concluindo, com base no laudo pericial, pela ausência de nexo de causalidade — direto ou indireto — entre o dispositivo Essure e os sintomas referidos pela autora.
3. A suposta contradição também não se verifica. O acórdão consignou que, embora existam riscos inerentes ao produto e recomendações regulatórias de caráter geral, tais elementos não configuram, por si só, prova de defeito ou de relação causal no caso concreto, especialmente diante de prova técnica conclusiva em sentido oposto.
4. A utilização de laudos periciais provenientes de processos diversos foi expressamente afastada pela Turma, por ausência de pertinência direta e por se tratarem de elementos específicos de outro processo.
5. O voto embargado esclareceu que a análise da prova técnica foi completa e individualizada, inexistindo qualquer premissa equivocada quanto à evolução temporal dos sintomas ou ao acompanhamento clínico.
6. Os embargos revelam inconformismo da autora com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.
7. Desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, quando a matéria foi devidamente debatida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.